Tribunal: TJDFT
Processo: 0700631-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700631-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL ANTONIO MARTINS CAIXETA AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS TEMPUS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por RAFAEL ANTONIO MARTINS CAIXETA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo (ID origem 222206960), nos autos da execução de título extrajudicial movido por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS TEMPUS, pela qual acolheu parcialmente a impugnação à penhora de ativos financeiros, mantendo a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração mensal auferida pela agravante. O recorrente esclarece que teve decretada a penhora de valores em sua conta bancária, que foi parcialmente desconstituída por declaração de impenhorabilidade decorrente da origem salarial dos recursos, mantido o patamar de 30% (trinta por cento) do valor constrito. Defende que a manutenção do bloqueio do valor impede o custeio das despesas com sua subsistência, argumentando que já possui a renda comprometida por despesas que elenca possuir. Impugna a declaração da penhora de seus proventos, com amparo da regra de impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC, ressaltando que o Superior Tribunal de Justiça permite a relativização desta causa de impenhorabilidade apenas se preservado valor suficiente para assegurar a subsistência digna da parte devedora. Alega que está com a renda comprometida e discorre sobre suas despesas mensais, destacando, ademais, que “pouco importa se o dinheiro está armazenado na conta-corrente ou na conta poupança, se não se trata de valores devidos à título de pensão alimentícia, e não se trata; se não se refere à quantia superior a 50 SMs, e não se refere; é impenhorável!”. Sustenta a presença dos pressupostos para antecipação da tutela recursal, argumentado que o periculum in mora está evidenciado ante a impossibilidade de suportar as medidas constritivas decretadas nos autos de origem. Com esses argumentos, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a concessão de antecipação de tutela recursal, a fim de que seja desconstituída integral e liminarmente a penhorada decretada em seu desfavor na origem, o que pretende ver confirmado na análise de mérito. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), dispensado do recolhimento do preparo pela gratuidade deferida na decisão agravada (ID 222206960), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar risco de dano grave de difícil ou impossível reparação passível de justificar a concessão de efeito suspensivo pretendido. Isso porque, a despeito da rejeição da decretação da penhora mensal de parte da remuneração da agravante, verifica-se que a decisão agravada condicionou a efetivação da medida constritiva à preclusão do decisum, consoante se aufere do ID origem 222206960, a qual resta obstada pela interposição da presente irresignação recursal. Quanto à relevância da argumentação sustentada no recurso, a decisão agravada acolheu o pedido liberação da penhora no patamar de 70% (setenta por cento) da remuneração mensal da recorrente, considerando para tanto apenas os documentos franqueados na impugnação, a saber o holerite de ID origem 219275555 e o extrato de ID 219275555. Considerando que no bojo da impugnação (ID origem 219273490) não fora ventilados quaisquer gastos com manutenção pessoal, tal qual realizado de maneira inédita no presente recurso, não se verifica de plano equívoco na decisão agravada, a qual levou em consideração os elementos fáticos então disponíveis naqueles autos. Ademais, os gastos elencados nas razões recursais, em uma primeira análise, carecem de adequada comprovação, tendo algumas das despesas sido ladeadas por comprovantes, e outras não esclarecidas, como a parcela do alegado financiamento de apartamento. Ademais, verificam-se descontos elencados com despesas obrigatórias (IR e INSS) descontadas novamente do salário líquido, o qual, ademais, é consignado na petição como sendo a renda bruta (ID 67775256), em aparente confusão contábil, a qual, intencional ou não, não depõe a favor de seu ônus em demonstrar sua insubsistência diante da constrição patrimonial levada a cabo na origem. No entanto, a impugnação apresentada no recurso, dada a excecionalidade da penhora mensal do salário do devedor e os pressupostos elencados para sua decretação, pode permitir, à luz do contraditório, eventual revogação ou mitigação da medida constritiva por ocasião do julgamento do mérito do agravo de instrumento. Ainda assim, apesar da relevância da argumentação sustentada pela agravante, verifica-se que a decisão agravada determinou que efetivação da penhora deve ficar condicionada à preclusão, de modo que não há risco de perecimento de direito em se aguardar a apreciação da arguição de impenhorabilidade de forma exauriente no julgamento de mérito pelo Órgão Colegiado, depois de garantido o contraditório à parte recorrida. Assim, mostrando-se insuficiente, a princípio, a demonstração de que a penhora de ativos financeiros esteja maculando sua sobrevivência, e não havendo risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ou de inefetividade do processo frente à manutenção da penhora dos rendimentos da agravante até o julgamento meritório, deve ser indeferido o efeito suspensivo pleiteado no recurso. Não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, e presente o risco de irreversibilidade previsto no § 3o daquele dispositivo, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa, a fim de que, nos termos da decisão recorrida, eventual liberação ao credor da penhora de remuneração decretada em face do agravante aguarde o julgamento do presente agravo de instrumento. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de janeiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator